Tribunal: TJBA
Processo: 8034125-08.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034125-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOELMA APARECIDA CONCEICAO CARDOSO Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRANTE QUE ALÉM DA CASSAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA REQUER A DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE FORAM DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DESTE PEDIDO. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO ITEM 4.3. SERVIDORA PÚBLICA. ESCREVENTE DE CARTÓRIO QUE EXERCIA CUMULATIVAMENTE A FUNÇÃO DE OFICIALA DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE GAE (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. PA TJ-ADM-2019/48077. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DAS PARCELAS RECEBIDAS A TÍTULO DE SUBSTITUIÇÃO. IMPETRANTE QUE COMUNICOU AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO RECEBIMENTO INDEVIDO DA GAE. MATERIALIZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. ENTENDIMENTO DO STJ.SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, com relação ao pedido de devolução dos valores descontados, pela impossibilidade de utilização de mandado de segurança como substituo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça a bastante tempo vem consolidando o entendimento de que é indevida a restituição de valores pagos pela administração pública, a servidor público que de boa-fé exercia suas atribuições. 3. No mesmo sentido é enunciado da súmula 249 do Tribunal de Contas da União (TCU). 4. No caso dos autos, a administração pública só tomou ciência acerca da acumulação indevida, por que a própria impetrante informou que, diante da portaria n.° 01 da Corregedoria das Comarcas do Interior, não fazia mais jus ao recebimento da GAE. 5. A Comunicação acerca do recebimento indevido da gratificação materializa a ocorrência da boa-fé objetiva da impetrante. 6. Diante da boa-fé da impetrante, considerando ainda que esta efetivamente exerceu as atribuições que lhe foram designadas pelas Portarias n.º 25/2017 e n.º 07/2018, não deve ser compelida a restituir os valores recebidos à titulo de substituição. 7. Preliminar de Inadequação da via eleita acolhida quanto ao pedido de devolução dos valores descontados, Segurança Parcialmente Concedida para afastar a obrigatoriedade de ressarcimento ao erário dos valores recebidos à título de substituição da função de Oficiala de Justiça. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8034125-08.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOELMA APARECIDA CONCEIÇÃO CARDOSO e, como Impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR E NO MÉRITO, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12